Tribunal: TJMT
Processo: 0004469-37.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004469-37.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR DO DÉBITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu a execução fiscal, inicialmente em relação ao corresponsável, em razão da retificação da Certidão de Dívida Ativa, e, de ofício, quanto à devedora principal, por ausência de interesse processual, diante de o valor ser inferior a 160
UPF
/MT. Os recursos de apelação foram interpostos pelo Estado de Mato Grosso, buscando a anulação da sentença quanto à extinção da execução fiscal; e pelo executado corresponsável, requerendo a fixação de honorários advocatícios em seu favor, em razão de sua exclusão do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a extinção de ofício de execução fiscal fundada em valor inferior ao mínimo previsto em lei estadual sem requerimento da Fazenda Pública; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios por equidade ao corresponsável excluído do polo passivo por retificação da CDA.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que a extinção de ofício de execução fiscal por baixo valor é vedada, sendo faculdade exclusiva da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 452 do STJ e do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

4. Comprovada a inexistência de pedido de extinção ou desistência da execução por parte da Fazenda Pública, mostra-se indevida a extinção de ofício, razão pela qual deve ser reformada a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP), consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

6. Também segundo o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Alvides Ataídio Gonçalves parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A extinção de execução fiscal por valor inferior ao mínimo previsto em lei é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário. 2. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 8o, e 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025; TJMT, apelação cível n. 0000969-79.2017.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.3.2024, publicado no DJe em 19.3.2024;

TJMT, apelação cível n. 0000730-64.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2024, publicado no DJe em 27.2.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004469-37.2010.8.11.0041 movida pelo primeiro apelante contra
TUT TRANSPORTES LTDA. – FALIDA
e
OUTROS
, dentre outras providências, inicialmente, extinguiu o feito em relação ao segundo apelante, em razão da retificação administrativa da CDA promovida pelo Fisco; e, ao final, declarou extinta, de ofício, a execução em relação à pessoa jurídica TUT TRANSPORTES LTDA. - FALIDA, devedora principal, sob o fundamento de que o valor exigido é inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso –
UPF
/MT, a caracterizar ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta, em síntese, que é inviável ao Poder Judiciário extinguir o feito executivo sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão do suposto baixo valor da demanda, por se tratar de faculdade da Fazenda Pública. Ademais, ressalta que a soma de todos os créditos inscritos em dívida ativa em nome da parte executada supera 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT. Requer, assim, o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em consulta à aba Expedientes do sistema PJe de Primeiro Grau, verifica-se que, apesar de intimada, a parte apelada TUT TRANSPORTES LTDA. – FALIDA deixou decorrer o prazo em 19.9.2025 sem qualquer manifestação (Id. 205928257), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

O apelante ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES defende que é devida a condenação em honorários sucumbenciais em seu favor, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, como ocorre no presente caso. Por essa razão, requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução ou do proveito econômico atualizado.

A parte apelada ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões no movimento de Id. 336123390, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO e por ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004469-37.2010.8.11.0041 movida pelo primeiro apelante contra TUT TRANSPORTES LTDA. – FALIDA e OUTROS, dentre outras providências, inicialmente, extinguiu o feito em relação ao segundo apelante, em razão da retificação administrativa da CDA promovida pelo Fisco; e, ao final, declarou extinta, de ofício, a execução em relação à pessoa jurídica TUT TRANSPORTES LTDA. - FALIDA, devedora principal, sob o fundamento de que o valor exigido é inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso –
UPF
/MT, a caracterizar ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Começo pelo exame do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, posteriormente, passo à análise do recurso interposto por ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

O cerne recursal reside na possibilidade de extinção do feito, de ofício, diante de suposto valor inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 1.140,12 (mil cento e quarenta reais e doze centavos).

Todavia, o d. Juízo de origem, dentre outras providências, com relação ao valor remanescente, de ofício, julgou extinto o feito executivo, diante da ausência de interesse processual, por entender que o valor do débito é inferior a 160
UPF
/MT.

Nesse sentido, é certo que a sentença se encontra em desconformidade com a Súmula n. 452 do c. Superior Tribunal de Justiça, que veda a atuação
ex officio
do Poder Judiciário nas ações de pequeno valor da Administração Pública. Vejamos:

“
Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
”

Por certo, ainda que o débito executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, não poderia o julgador impor à Procuradoria-geral do Estado que desista da ação, porquanto se trata de uma faculdade da Fazenda Pública e não uma imposição, como se vê do artigo 5o, da Lei Estadual n. 10.496/2017. Vejamos:

“
Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada
a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.
”
[sem destaque no original].

Sob esse prisma, se não houve pedido de desistência ou de extinção pela Fazenda Pública, não cabe a extinção do feito pelo Poder Judiciário com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, por se tratar de ingerência no poder discricionário da Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]
1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador. 2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido
”. (TJMT, apelação cível n. 0000969-79.2017.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.3.2024, publicado no DJe em 19.3.2024).

“[...]
Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade
” (TJMT, apelação cível n. 0000730-64.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2024, publicado no DJe em 27.2.2024).

Diante de tais premissas, o recurso de apelação proposto pela parte exequente há de ser provido, para determinar que o processo retorne ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento da pretensão executiva, com relação ao valor remanescente.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 200910846, cujo montante, à época do ajuizamento, perfazia o valor de R$ 1.140,12 (mil cento e quarenta reais e doze centavos).

O executado ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, ora apelante, opôs exceção de pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que não integra o quadro societário da empresa executada desde o ano de 2001. Desse modo, pleiteou a extinção da ação em relação ao excipiente, bem como a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios (Id. 336122891).

Posteriormente, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo o feito em relação ao apelante ALVÍDES, em razão da retificação administrativa da CDA promovida pelo Fisco, circunstância que tornou prejudicada a análise da exceção de pré-executividade por ele apresentada. Não obstante, deixou de fixar honorários advocatícios, apesar da clara resistência oposta pela parte exequente e do efetivo trabalho desenvolvido pela defesa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão para a Fazenda Pública ser compelida ao pagamento de verba honorária.

O cerne recursal reside na possibilidade de pagamento de honorários advocatícios em decorrência da exclusão do corresponsável do polo passivo, efetivada por meio de retificação administrativa da certidão de dívida ativa.

Pois bem.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos. Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
” (Tema Repetitivo n. 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, conforme entendimento vinculante estabelecido pelo Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“
Tema Repetitivo n. 1.265: Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“[...]
Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
” [...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.
[...]”. (TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024).
[sem destaque no original].

Por sua vez, inaplicável a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade da verba honorária, uma vez que a Fazenda Pública, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, manifestou-se expressamente pela rejeição do incidente, sustentando que a pretensão não acarretaria qualquer proveito ao executado, uma vez que este já havia sido excluído do rol de corresponsáveis há muito tempo. Tal posicionamento evidencia resistência injustificada por parte da exequente e afasta, por conseguinte, a aplicação da norma de redução dos honorários advocatícios.

Outrossim, não há que se falar na aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§3o e 5o do artigo 85 do mesmo código, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento.

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia. Nesse sentido, eis jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o parcial provimento do apelo é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3.1.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea
a
, do Código de Processo Civil c/c Súmula 568 do c. Superior Tribunal de Justiça, para determinar que o processo retorne ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento da pretensão executiva, com relação ao valor remanescente; e

3.2.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, para fixar honorários sucumbenciais em seu favor, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026